Tribunal: STF
Processo: RE 1476200
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES DE TRANFERÊNCIA. MESMO PROPRIETÁRIO. SEMOVENTES (GADO). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “Processual civil. Remessa oficial. Descabimento. Sentença denegatória da segurança. Reexame necessário não conhecido. Mandado de segurança. ICMS. Deslocamento físico de gado de corte entre propriedades do impetrante. Não configuração da hipótese de incidência. Precedente impositivo do E. Superior Tribunal de Justiça. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Concessão da segurança que se impõe. Recurso provido.”    



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição da República. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno do autos para apreciação da aplicação do Tema 1.099 da sistemática da repercussão geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



      “Mandado de segurança. ICMS. Deslocamento físico de gado de corte entre propriedades do impetrante. Não configuração da hipótese de incidência. Lesão a direito líquido e certo configurada. Segurança concedida com lastro nos entendimentos firmados no REsp 1.125.133-SP e Tema 1.099/STF, julgados sob regime dos recursos repetitivos e de observância obrigatória pelo julgador. Artigos 927, III e 932, V, 'b' do Código de Processo Civil. Julgamento anterior mantido.”



    A Presidência do Tribunal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



    “Observo, antes do mais, ser de todo pertinente a busca do impetrante nesta ação mandamental, por ser daquelas de natureza preventiva, vale dizer, busca-se impedir efeitos concretos e imediatos, advindos de descabida atuação da autoridade coatora, parte legitimada a, em tese, exigir recolhimento de ICMS nas situações de circulação de semoventes. Isso realçado, mesmo o impetrado não discute ser situação em que a transferência do gado de corte ocorre entre fazendas de propriedade do impetrante (págs. 61/63), e, dessarte, indisputado não ser caso de circulação de mercadoria (rectius: circulação jurídica), fato gerador do ICMS. Sobre assim ser, consoante o escólio de Roque Carrazza, este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e, não, meramente física). A circulação jurídica a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança da titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. Esta idéia, abonada pela melhor doutrina (Souto Maior Borges, Geraldo Ataliba, Paulo de Barros Carvalho, Cléber Giardino, etc.), encontrou ressonância no próprio Supremo Tribunal Federal. Salientamos que a constituição não prevê a tributação de mercadorias, por meio de ICMS, mas, sim, a tributação das "operações relativas à circulação de mercadorias", isto é, das operações que tem mercadorias como objeto1 . Na situação sob análise não ocorre alteração da titularidade dos semoventes, porquanto são entrevistas transferências físicas deles entre as fazendas do impetrante, em virtude da busca por melhor desenvolvimento dos bovinos, maior rendimento no resultado da carne [...], por conta de rodízios objetivando qualificação da produtividade e reprodução melhorada. São fatos indisputados e, então, não configurado aspecto material da hipótese de incidência, descabe mesmo recolhimento de ICMS nas operações referidas, ante não circulação jurídica autorizante de incidência de ICMS.”



    Neste contexto, observa-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza das operações tributadas, se incidente ICMS sobre o deslocamento de semoventes (gado) entre propriedades do impetrante, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, anoto a seguinte decisão: RE 321.904, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/2/2010.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



      Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente